Tribunal: TJSP
Processo: 2023818-49.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000425755
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2023818-49.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que são embargantes
RONTAN ELETRO METALÚRGICA LTDA, JOÃO ALBERTO BOLZAN e JOSÉ
CARLOS BOLZAN, são embargados BANCO PANAMERICANO S/A e FBA
FUNDIÇÃO BRASILEIRA DE ALUMÍNIO LIMITADA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIO DE OLIVEIRA
(Presidente sem voto), FLÁVIO CUNHA DA SILVA E EDUARDO SIQUEIRA.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
FERNANDO SASTRE REDONDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2023818-49.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 23.971 - egf
2
VOTO No 23.971
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 2023818-49.2020.8.26.0000/50000
COMARCA: SÃO PAULO - FORO CENTRAL CÍVEL - 37a VARA CÍVEL
JUIZ / JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: PATRÍCIA MARTINS CONCEIÇÃO
EMBARGTES: RONTAN ELETRO METALÚRGICA LTDA, JOÃO ALBERTO BOLZAN
E JOSÉ CARLOS BOLZAN
EMBARGDOS: BANCO PANAMERICANO S/A E FBA FUNDIÇÃO BRASILEIRA DE
ALUMÍNIO LIMITADA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Inexistência de vícios no julgado.
Alegações que se revestem de caráter infringente.
EMBARGOS REJEITADOS.
RELATÓRIO
Trata-se de tempestivos embargos de declaração contra o v. acórdão (fls.
124/127) que deu provimento ao recurso do embargado Banco Panamericano para
reformar a decisão que tornou inválida a intimação da coexecutada Vera e determinou a
apreensãos dos veículos penhorados.
A embargante aponta contradição no acórdão, que concluiu ter havido
preclusão pro judicato quanto à intimação da esposa do coembargante José Carlos
Bolzan, que foi recebida por terceiro e, portanto, é inválida, constituindo matéria de
ordem pública que poderia ser apreciada a qualquer tempo.
VOTO
Os embargos não comportam acolhimento, vez que não configurados, na
hipótese, os requisitos do art. 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil.
Insiste a embargante na invalidade da intimação da esposa do
coexecutado José Carlos Bolzan, que teria sido recebida por terceiro.
O acórdão embargado no tocante à intimação, que a embargante reputa
inválida, destacou que:
“Trata-se de execução promovida contra os agravados, no qual houve
penhora de imóvel pertencente aos coexecutados João Alberto Bolzan e
José Carlos Bolzan (matrícula 10.652 do Cartório de Registro de Imóveis
de Bodoquena - MS), tendo sido expedidas cartas para intimações de suas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2023818-49.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 23.971 - egf
3
esposas e demais coproprietários (fls.753/761), que retornaram positivas,
vez que recebidas nas portarias dos condomínios, reputadas válidas
pelo despacho de fls. 55 (fls. 1.020 dos autos principais).
Não obstante, posterior decisão, aqui agravada, considerou inválida a
intimação de Vera, esposa do coexecutado José Carlos, indeferindo,
ainda, o pedido de alienação dos veículos penhorados, sob o fundamento
de que era necessária a prévia apreensão deles.
A decisão há de ser reformada.
De fato, houve preclusão pro judicato em relação à validade de
intimação de Vera Lúcia Pio Bolzan, por carta, quanto à penhora do
imóvel, objeto da matrícula no 10.652, de propriedade do coexecutado
José Carlos Bolzan, seu marido, vez que a douta juíza, por decisão
proferida a fls. 55 (1.020 dos autos principais), que restou irrecorrida,
já havia considerado válido o ato.
E não procede a alegação dos agravados de que houve erro material
naquela decisão, pois pela sua leitura (fls. 55) é possível verificar que a
digna magistrada decidiu, indubitavelmente, ser válida a intimação de
Vera, tendo apenas se equivocado em relação à folha em que houve a
juntada da carta, que se deu a fls. 883 dos autos principais (fls. 53), e não
a fls. 884, como constou.
Logo, há de prevalecer a validade da intimação, tal como decidido
anteriormente (fls. 55), devendo ser reformada a decisão, ora agravada,
que posteriormente a considerou irregular.” (fls. 125/126)
Não há qualquer contradição no acórdão, tendo o colegiado decidido de
forma clara, objetiva e fundamentada, não verificados quaisquer vícios no julgado.

Como se vê, a embargante rediscute a matéria visando à reforma do
julgado que lhe foi desfavorável, o que evidencia o caráter infringente do recurso ora
manejado, pretensão incabível em embargos de declaração, a teor do disposto no artigo
1.022 do Código de Processo Civil.
E sem razão a embargante ao afirmar que a matéria é de ordem pública,
de modo que não caberia declarar preclusão pro judicato.
Cediço é que a nulidade da intimação constitui matéria de ordem pública,
podendo ser examinada a qualquer tempo e grau de jurisdição, mas prevalece no nosso
direito processual o entendimento de que, uma vez decidido determinado tema, tanto as
partes quanto o juiz estão sujeitos ao instituto da preclusão, para este denominada pro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2023818-49.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 23.971 - egf
4
judicato, que veda novo pronunciamento de uma questão, já decidida e sobre a qual não
houve recurso, como estabelece o artigo 507 do Código de Processo Civil.
É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a
cujo respeito se operou a preclusão.
Resta evidente, assim, que o juiz, e também o Tribunal, não podem
decidir questão que, tendo sido objeto de solução no processo, não desafiou recurso,
prevalecendo a preclusão, que implica a perda da faculdade processual pela sua não
utilização no prazo previsto em lei (preclusão temporal), ou porque a exerceu (preclusão
consumativa), ou, finalmente, em decorrência de prática de ato incompatível (preclusão
lógica).
Destaca-se que a embargante, em contraminuta de agravo, alegou
inexistência de intimação de Vera Lúcia, esposa do coexecutado, por outro fundamento,
o de que o ato a que se referiu a magistrada em deliberação anterior ocorreu na pessoa
de Magda Helena, alegação esta, contudo, que foi devidamente rechaçada pelo acórdão.
Assim, não verificadas omissões, contradições ou obscuridade no julgado,
ficam rejeitados os embargos.
Fernando Sastre Redondo
Relator